Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734021-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS “contra a r. decisão do(a) Juiz(a) de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal constante do ID n. 161537179 e 165964301 dos autos do processo n. 0705704-58.2022.8.07.0018”. Em suas razões recursais (ID 50230914), o agravante narra que “foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados”. Entretanto, “a agravada resolveu promover o cumprimento individual da sentença, tendo o agravante juntado aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerido o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94”. Argumenta que “o Juízo agravado determinou o prosseguimento da execução com o pagamento do precatório já expedido do crédito principal, desrespeito à regra constitucional que veicula o trânsito em julgado como conditio sine qua non para a expedição e pagamento de qualquer precatório/RPV contra a Fazenda Pública”. Sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pontua o agravante que “a execução promovida pela parte requerida se encontra na iminência do pagamento dos valores devidos. E, uma vez liberado os recursos para o pagamento desse requisitório, o ora requerente não terá nenhuma garantia do recebimento do crédito advindo da sua atuação exitosa na fase de conhecimento”. Assim, entende que demonstrado o risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição dos requisitórios e seu consequente pagamento e, no mérito, “o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. Preparo recolhido e apresentado (ID 50230915/50230916). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O presente recurso não deve ultrapassar a barreira do conhecimento pelos motivos elencados a seguir. Nas razões recursais o agravante pretende a reforma da decisão[3], proferida em 09/06/2023, que homologou o valor apresentado pela autora e determinou a expedição dos requisitórios - precatório e requisição de pequeno valor – este último em favor da advogada que patrocina a defesa da agravada, e não do agravante (ID 161537179 – autos originários). Todavia, contra essa decisão, o agravante interpôs agravo de instrumento dirigido a esta Instância Revisora (Proc. 0725193-38.2022.8.07.0000), bem como embargos de declaração ao Juízo a quo. O agravo de instrumento já foi julgado por esta 1a Turma Cível, conforme ementas abaixo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. EXEQUENTE NÃO FILIADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato foi entabulado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia. A ausência de comprovação de relação obrigacional entre a exequente do cumprimento de sentença, não filiada ao sindicado, e o advogado impede a habilitação deste como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1629635, 07251933820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar da afetação dos REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF, a serem julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, a suspensão determinada pela Corte Superior engloba, tão somente, os recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito, nada interferindo na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior. 3. Não existem as omissões apontadas, porquanto foram analisados todos os argumentos recursais. 3.1. O contrato advocatício foi entabulado somente entre o sindicato e o escritório de advocacia, salientando que a exequente não era filiada ao sindicado. 3.2. Inviável a habilitação de advogado como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé quando demonstrado que a parte pretendia resguardar os direitos que alegava possuir, em pleno exercício do direito de acesso à justiça e poder peticionário. 5. Embargos de declaração conhecidos, preliminar rejeitada, e desprovidos. (Acórdão 1739707, 07251933820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023). Por isso, é inegável que a decisão a que se refere o agravante está preclusa. Porém, na tentativa, talvez desesperada, de modificar a mesma decisão da qual anteriormente já agravou, novamente o recorrente interpõe agravo de instrumento agora contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 165964301 – autos originários) contra aquele primeiro decisum, já objeto do anterior agravo. Eis o conteúdo desta última decisão: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 162671346) e também por JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA (ID 162782476) em face da decisão de ID 161537179. O primeiro embargante (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS) sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissões, visto que foram expedidos requisitórios sem reservas de honorários para o embargante e sem sobrestamento do feito, embora haja agravo de instrumento que irá analisar a temática. O segundo embargante (JUSCILENE OLIVEIRA DA SILVA) sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, visto que houve destaque de honorários, porém, a decisão não observou o percentual previsto no contrato firmado entre as partes. Ademais, sustenta o embargante que os honorários sucumbenciais devem seguir o mesmo percentual. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. A matéria de destaque de honorários para o advogado, alegado em ID 162671346, já fora analisada na decisão de ID 129884812 e, embora haja agravo de instrumento, tal recurso não tem efeito suspensivo. Portanto, resta provado que inexiste omissões na decisão embargada. Quanto aos embargos apresentados na petição de ID 162671346, também não há falar em erros ou omissões (....). Assim, restando comprovado que não houve omissão, tampouco contradição por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. (ID 165964301). Assim, o cenário permanece o mesmo que conduziu ao entendimento deste colegiado no sentido de que o contrato para prestação de serviços advocatícios da ação de conhecimento foi entabulado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia, ora agravante, não havendo comprovação de relação obrigacional entre a agravada/exequente, não filiada ao sindicado, e o agravante/advogado, que impede a habilitação deste como litisconsorte ativo e, consequentemente, o destaque da verba advocatícia na expedição de precatório. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (....) interpor o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR contra a r. decisão do(a) Juiz(a) de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal constante do ID n. 161537179 e 165964301 dos autos do processo n. 0705704-58.2022.8.07.0018” (ID 50230914 - Pág. 1).